Tribunal: TJMT
Processo: 1023673-51.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023673-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), TASSIA PASCHOIOTTO SCHEIFER - CPF: 007.569.511-19 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. LIMITAÇÃO DE MARGEM CONSINÁVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DO
DECRETO ESTADUAL Nº 691/2016
A CONTRATOS COM DÉBITO EM CONTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por pensionista estadual contra instituição bancária, visando à limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus proventos ao percentual de 35%.

2.

A autora alegou comprometimento excessivo da renda líquida, em razão de descontos simultâneos em folha de pagamento e por débito em conta corrente.

3.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela provisória sob o fundamento da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. A decisão foi mantida em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar a 35% o total de descontos incidentes sobre os rendimentos da parte autora, abrangendo tanto os valores consignados em folha quanto aqueles descontados por débito em conta corrente, com fundamento no Decreto Estadual nº 691/2016 e na Lei nº 10.820/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo nº 1.085, reconhece a validade dos descontos autorizados por cláusula contratual de débito em conta corrente, afastando a aplicação da limitação legal prevista para empréstimos consignados em folha.

6.

No caso concreto, os descontos em folha não ultrapassam o teto de 35% previsto no Decreto Estadual nº 691/2016, inexistindo ilegalidade quanto a essa modalidade de consignação.

7.

Os débitos bancários realizados por autorização contratual direta não estão sujeitos à mesma limitação legal e, na hipótese, não há demonstração de vício na contratação ou de cláusulas abusivas.

8.

Inexistentes os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência foi corretamente indeferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A limitação de 35% prevista na Lei nº 10.820/2003 e em normas estaduais aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. Contratos bancários com cláusula de débito em conta corrente autorizada pelo titular não estão sujeitos a essa limitação, salvo prova de vício ou abusividade.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Decreto Estadual nº 691/2016, art. 4º, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022 (Tema 1.085); TJMT, N.U 1001087-33.2021.8.11.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, J. 20/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tássia Paschoiotto Scheifer contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (Processo nº 1021761-90.2025.8.11.0041), em trâmite na 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para limitação dos descontos mensais em seus proventos ao teto de 35%.

A agravante, pensionista do Estado de Mato Grosso, alega que os descontos promovidos pelo agravado – Banco do Brasil S/A – ultrapassam o limite legal de 35%, conforme previsto no Decreto Estadual nº 691/2016. Sustenta que há descontos diretamente em folha de pagamento e via débito na conta bancária, totalizando 61,99% de comprometimento da renda líquida. Afirma que a operação configura burla ao limite legal, pois o desconto bancário ocorre na mesma data do recebimento dos proventos, de modo automático. Pleiteia a limitação dos descontos, independentemente da modalidade, ao percentual legal de 35%, argumentando pela existência de superendividamento e risco ao mínimo existencial.

A liminar recursal foi indeferida.

O agravado apresentou contraminuta, defendendo a legalidade dos descontos, sob o argumento de que foram livremente contratados e autorizados pela agravante. Aduz que os débitos via conta corrente não se submetem ao limite de consignação fixado no Decreto Estadual nº 691/2016, que se aplica exclusivamente às consignações em folha de pagamento. Rebate a tese de burla à legislação e sustenta a validade do pacto firmado, sob a égide da autonomia da vontade, boa-fé contratual e da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1085). Argumenta, ainda, inexistência dos requisitos para concessão de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVE
IRA

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos recursais, c
onheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da tutela antecipada pleiteada
para
limitação de descontos mensais efetivados nos rendimentos da agravante, aposentada vinculada ao regime
previdenciário estadual, abrangendo não apenas empréstimos consignados em folha, mas também débitos lançados diretamente em sua conta corrente.
O ponto essencial é verificar se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil foram devidamente preenchidos.

Inicialmente, cumpre pontuar que os descontos efetuados por meio de débito em conta bancária não se submetem à limitação prevista no art. 1º, §1º, da Lei Federal nº 10.820/2003, tampouco ao Decreto Estadual nº 691/2016, que trata exclusivamente das consignações em folha de pagamento dos servidores públicos estaduais e respectivos pensionistas.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.085
rechaça, de forma categórica, a aplicação extensiva ou analógica de tais limites aos contratos de mútuo com cláusula de débito em conta
(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022,
DJe
de 15/3/2022)
.

Nesse sentido, são os precedentes firmados nesta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DÉBITOS DE VALORES DECORRENTES DE EMPRESTIMOS BANCÁRIOS NA CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO AUTORIZADOS PELA SERVIDORA CORRENTISTA – ATO LÍCITO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada em sede de recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção,
DJe
de 15/3/2022. –
sem
grifos no original). (N.U 1001087-33.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2023,
Publicado
no DJE 20/03/2023)

No caso concreto, os documentos constantes nos autos revelam que a agravante aufere proventos brutos no valor de R$ 9.592,50,
com descontos totais de R$ 3.537,67. Contudo, considerando a natureza das verbas descontadas, observa-se que o montante de R$ 771,93 corresponde a contribuição compulsória à proteção social, excludente da margem consignável, conforme o disposto no art. 4º, inciso I, do Decreto Estadual nº 691/2016.

Descontado tal valor, os empréstimos efetivamente sujeitos à limitação legal somam R$ 2.765,74, o que representa
28,83%
dos rendimentos líquidos da agravante (R$ 9.592,50). O percentual, portanto, revela-se inferior ao limite de 35% previsto no Decreto estadual supracitado, afastando qualquer ilegalidade nos descontos realizados diretamente em folha de pagamento.

Quanto aos valores debitados em conta corrente, não há respaldo legal para se determinar a limitação judicial sem que haja, ao menos, demonstração de vício na contratação ou comprovação de abusividade nos termos pactuados — o que, na presente hipótese, não restou evidenciado nos autos.

O pleito de tutela de urgência, por sua vez, não se sustenta à luz do art. 300 do CPC, ausentes elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado. Ainda que se alegue comprometimento da renda e prejuízo à subsistência, não se extrai dos autos situação fática que justifique, neste momento processual, o deferimento de medida de natureza excepcional, sobretudo diante da regularidade formal dos contratos e da ausência de demonstração de vícios.

Logo, a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela provisória, merece ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025